Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721025-47.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO FIRMADO POR TITULAR DA COTA E A AUTORA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. ART. 13 DA LEI N. 11.795/08. RECUSA DE PAGAMENTO A TERCEIRO. ATO ABUSIVO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação da recorrida ao pagamento de R$219.880,64 (duzentos e dezenove mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) referente à cota de consórcio e a reparação por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos da autora se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado no que tange ao cabimento da indenização pelo valor da cota de consórcio e pelos supostos danos morais. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. Se o cotejo entre os documentos existentes nos autos e as normas que regem a relação jurídica já se mostram suficientes para o desate da controvérsia, o indeferimento da oitiva das testemunhas indicadas para comprovação dos fatos expostos na inicial não implica malferimento à ampla defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. 4. O art. 13 da Lei n. 11.795/08 dispõe que “Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora.” 5. Na cessão de cota ativa de consórcio – hipótese dos autos – são transferidos todos os direitos, obrigações, deveres e sujeições firmados no contrato de adesão ao grupo de consórcio, ou seja, são transmitidas e alteradas as posições jurídicas ativa e passiva, razão pela qual se impõe a anuência da administradora, posto que a instituição analisará a pertinência do negócio jurídico para substituição da posição contratual, considerando que poderá prejudicar os interesses do grupo ou da própria administradora de consórcio. 6. Em que pese no documento de cessão assinado pela titular da cota em favor da autora/recorrente existir campo específico para anuência da administradora do consórcio recorrida, não há assinatura. Além de decorrer da própria lei de regência, a necessidade de anuência da administradora foi prevista no regulamento geral anexo ao contrato de adesão ao grupo de consórcio, bem como informada expressamente no próprio instrumento de cessão assinado pela recorrente. 7. A cessão da posição contratual firmada entre a recorrente e a titular da cota consorcial é ineficaz perante a administradora do consórcio que não anuiu com o negócio jurídico, impossibilitando sua condenação ao pagamento da quantia a quem não figura na relação jurídica. 8. Descabe, ainda, acolhimento do pedido subsidiário de restituição do montante pago pela recorrente em nome da titular da cota, pois essa relação não diz respeito à apelada, mas somente entre as pessoas jurídicas que negociaram a cota de consórcio sem anuência da administradora, cabendo, se assim desejar, a recorrente intentar a pretensão contra a pessoa jurídica que se beneficiou dos pagamentos. 9. Por ausência de ato ilícito, não merece acolhida o pedido de reparação por danos morais, visto que a conduta da apelada não foi abusiva, pois respaldada no art. 13 da Lei n. 11.795/08 e nos instrumentos contratuais, que informaram de modo claro a necessidade de anuência para a cessão da posição contratual. Por se tratar de pessoa jurídica, que detém somente honra objetiva, deve ser cabalmente demonstrado o abalo à imagem, credibilidade, fama ou a reputação da sociedade empresária perante o mercado consumidor, situações não verificadas 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 107, 113, 122, 186, 187, 196, 197, 389, 402 e 422, todos do Código Civil, 10, 13, 27, 32 e 36, todos da Lei 11.795/2008, e 1.013 do CPC, afirmando que não se trata de inovação recursal, mas da correta apreciação da prova. Assevera que comprovou o vínculo existente, em especial por meio dos boletos, cobranças e notificações enviadas pela empresa recorrida. Ressalta que faz jus ao recebimento do prêmio ou indenização pelos valores pagos inerentes ao contrato de consórcio. Indica, ainda, dissenso pretoriano com julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 104, 107, 113, 122, 186, 187, 196, 197, 389, 402 e 422, todos do Código Civil, 10, 13, 27, 32 e 36, todos da Lei 11.795/2008, e 1.013 do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, não se evidencia comportamento por parte da administradora de consórcios, ora recorrida, no sentido de anuir com a cessão da posição contratual, posto que as mensagens eletrônicas apresentadas ao ID 169504684, em que a recorrente fundamenta sua pretensão de apontar a concordância da ré, são de data anterior aos instrumentos de cessão apresentados aos IDs 55315602 e 55315603. Igualmente, não se comprova a anuência da cessão pelo fato de os pagamentos dos boletos de cobrança das prestações terem sido quitados com recursos financeiros de terceiros, no caso, a pessoa jurídica recorrente ou mesmo da conta de pessoa natural. Essa situação não demonstra anuência da administradora, tanto que, como se extrai dos boletos (IDs 55315604 e 55315605), em todos constaram como pagadora a titular da cota de consórcio. Lado outro, descabe, ainda, acolhimento do pedido subsidiário de restituição do montante pago pela recorrente em nome da titular da cota, pois essa relação não diz respeito à apelada, mas somente entre as pessoas jurídicas que negociaram a cota de consórcio sem anuência da administradora, cabendo, se o caso, a recorrente intentar a pretensão contra a pessoa jurídica que se beneficiou dos pagamentos” (ID. 56154737). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016